Tribunal: TJPA
Processo: 0811455-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5956 - Taxas
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811455-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A., HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A., HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DE ITAITUBA - SEMAT

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des.

José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO

EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A
em desfavor de decisão monocrática que dei provimento ao agravo de instrumento, nos autos de Mandado de Segurança (processo n.º 0803412-32.2021.8.14.0024) proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

Síntese da inicial, o mandado de segurança foi impetrado para assegurar o direito líquido e certo da Agravante que não se sujeitar à obrigação de apresentar Relatório Analítico mensal da movimentação de caminhões carregados no Município de Itaituba/PA, nos moldes do art. 9º da Lei Municipal nº 3.534/20 e art. 1º da IN SEMAT/PMI nº 01/21, e tampouco de recolher ou reter a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte (“TCFT”) e a multa por descumprimento de obrigação acessória exigida pelo Auto de Infração nº 50/21, a teor dos arts. 4º, 5º, 6º e 13 Lei Municipal nº 3.534/20.

Sob tais argumentos o agravante pugna pela reconsideração da decisão agravada, visto que, deixou de acolher o pedido da Agravante no que diz respeito à suspensão da exigibilidade da cobrança da TCFT controvertida, a qual prevalece em períodos posteriores ao período acobertado pelo depósito judicial por considerar que (...) a legislação da espécie não pode ser invocada para amparar pedido genérico, incompatível com a natureza da ação mandamental.

Argumenta ainda que, decisão agravada merece ser parcialmente reformada, pois a Agravante comprovou fazer jus à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de TCFT e de multa controvertidos ante o preenchimento dos requisitos legais para tanto, a teor do art. 151, IV e V, do CTN, não se cogitando da inviabilidade da via mandamental.

Menciona que a Agravante enfrenta situação de exposição em virtude das exigências objeto da Lei nº 3.534/20, a qual questiona judicialmente justamente por não ter relação com o transporte rodoviário e não ter como assumir o ônus da TCFT ou mesmo de proceder à retenção dos valores em questão, os quais têm sido exigidos mensalmente.

Ressalta que o pedido de liminar formulado tomou por base o art. 151 IV e V, do CTN4, que permite a suspensão da exigibilidade de débitos tributários mediante deferimento de medida liminar, independentemente de garantia judicial, dedicando-se a Agravante a evidenciar o preenchimento dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, elencados no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09.

Argumenta ainda diante da existência de depósito judicial também em relação à TCFT exigida em sede dos Termos de Intimação apontados, mostra-se necessária a reconsideração/reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida expressamente a suspensão da exigibilidade da TCTF exigida pelos Termos de Intimação N.º 489/21, 490/21, 491/21, 492/21 e 493/21, com fulcro no art. 151, II, do CTN.

Ante esses argumentos a agravante pede
reconsideração ou apreciação do colegiada do presente Agravo Interno.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o
Id.8841125
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Em consulta aos autos principais acima identificado, por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifica-se que o Juízo a quo proferiu sentença em 29/10/2022 (Id.80594765), nos autos do Mandado de Segurança), eis o dispositivo do decreto sentencial:

“Dessa forma, entendo que não assiste ao Impetrante o direito a segurança pleiteada, pois
não há direito líquido e certo a ser tutelado, pressuposto de admissibilidade da ação mandamental, razão pela qual
DENEGO
a segurança pretendida, dada a inadequação da via eleita, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 e artigo 485, VI, do CPC
.

Custas pelo Impetrante.

Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12.016/2009).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos.”

Dessa forma, resta caracterizada a perda superveniente do objeto,

ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/12/2022